Tribunal: TJPA
Processo: 0002348-24.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002348-24.2019.8.14.0013

APELANTE: EMERSON AUGUSTO DA CONCEICAO MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002348-24.2019.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA.

APELANTE:
EMERSON AUGUSTO DA CONCEIÇÃO MACHADO.

DEFENSOR (A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 17 DO TJPA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). APLICAÇÃO EM FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) QUE SE IMPÕE. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; e b) a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase e à fração de redução aplicada na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de desclassificação para uso pessoal não merece acolhimento. Embora a quantidade de droga seja pequena, as circunstâncias da prisão e os depoimentos policiais são coesos em apontar a destinação comercial do entorpecente, sendo a condição de usuário, por si só, insuficiente para afastar a configuração do tráfico.

5. No tocante à dosimetria, a pena-base foi exasperada com base na valoração negativa da personalidade e das consequências do crime, utilizando-se de fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 17 deste Tribunal. A ausência de elementos concretos para aferir a personalidade do agente e a menção a danos abstratos à coletividade não constituem motivação idônea para o aumento da pena inicial. Pena-base redimensionada para o mínimo legal.

6. Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado foi aplicada na fração mínima de 1/6 sem qualquer fundamentação. A escolha da fração deve ser motivada, considerando-se, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). Diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido (4,168g) e da primariedade do agente, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3.

7. Com o redimensionamento, a pena final resta fixada em patamar que autoriza a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, 'c', e 44, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito
,
parcialmente provido, para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

·

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, e 42; Súmula 17 do TJPA.

·

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 778150/SP; STJ - AgRg no REsp 1859301/PA; STF - HC 136736/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
EMERSON AUGUSTO DA CONCEIÇÃO MACHADO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID 61769920), a defesa sustenta, em síntese: a) a necessidade de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas (uso pessoal), ante a pequena quantidade de entorpecente apreendido (4,168g) e a sua condição de usuário; b) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais; c) o reconhecimento da atenuante da confissão; e d) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em sua fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões (ID 6176993), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para redimensionar a pena (ID 6574100).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em duas teses principais: a desclassificação do delito e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

2.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

A defesa pugna pela desclassificação da conduta imputada ao apelante para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, argumentando que a pequena quantidade de droga apreendida (4,168g) e a sua condição de usuário indicam que o entorpecente se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Para a correta tipificação da conduta, o § 2º do art. 28 da Lei de Drogas estabelece que o magistrado deve analisar um conjunto de fatores, que incluem a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

No caso dos autos, embora a quantidade de droga não seja expressiva – tratando-se de 22 (vinte e duas) petecas de Oxi,
com peso total de 4,168g (ID 6176985, fl. 30) –, o seu acondicionamento para venda individualizada (fracionamento) é um forte indicativo da traficância.

Somado a isso, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (Hilton, Elton e Silvano), colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes em descrever um cenário típico de traficância. Ademais, a condição de usuário, ainda que comprovada, não exclui, por si só, a possibilidade de o agente praticar o tráfico, sendo comum na realidade forense a figura do "usuário-traficante", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal é pacífica:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017). (TJ-SC - APR: 50092186920208240018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal)

(Grifei).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11 .343/06 – INVIABILIDADE – EVIDENCIAS SEGURAS DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE QUE USUÁRIO EXERÇA O COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
a circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício;
III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08050408420248140401, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (Grifei).

Dessa forma, existindo elementos probatórios que apontam para a destinação comercial da droga, a manutenção da condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe, razão pela qual
rejeito a tese de desclassificação
.

2.2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, ponto em que lhe assiste razão.

2.2.1. Primeira Fase – Pena-Base

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
, a
personalidade
e as
consequências do crime
.

Contudo, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base revela-se inidônea, por se basear em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, em desacordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Tal prática, ademais, viola o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que veda a utilização de fundamentação genérica para a exasperação da pena-base, conforme a
Súmula 17 do TJPA
:
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

A valoração negativa da
personalidade
foi justificada com a afirmação de que o réu seria "inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra". Tal conclusão, desprovida de qualquer laudo técnico ou elemento concreto extraído dos autos, constitui mera presunção do julgador, o que é vedado. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao exigir fundamentação concreta para a análise desfavorável da personalidade. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza". 2.
A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes".
3. (...) 4. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (grifei).

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram consideradas "extremamente graves", pois o tráfico atinge a coletividade. Ora, o dano à saúde pública é a consequência natural e inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, já valorada pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma. Para justificar o aumento da pena-base, as consequências devem extrapolar o ordinário, o que não foi demonstrado.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo.
Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos. 2. Agravo regimental parcialmente provido (...).

(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020) (grifei).

Por fim, a
culpabilidade
foi negativada ao argumento de que o réu "podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por pratica-la". Tal fundamentação confunde-se com a própria culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico de crime, sendo pressuposto da condenação, e não circunstância judicial apta a majorar a pena.

Diante da inidoneidade dos fundamentos,
afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais
e, por conseguinte,
reduzo a pena-base para o mínimo legal
, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.2.2. Segunda Fase – Pena Intermediária

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), ainda que qualificada. Contudo, deixo de aplicá-la para reduzir a pena, uma vez que a pena-base já se encontra em seu patamar mínimo, em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
. Assim, a pena intermediária permanece em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.2.3. Terceira Fase – Causa de Diminuição (Tráfico Privilegiado)

Na terceira fase, o juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração mínima de 1/6, sem, contudo, apresentar qualquer fundamentação para a escolha desse patamar.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, preenchidos os requisitos legais do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa), a fixação da fração de redução deve ser motivada, levando-se em conta, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da mesma Lei.

No caso concreto, o apelante é primário, de bons antecedentes, e a quantidade de droga apreendida é ínfima (4,168 gramas). Não há nos autos elementos que justifiquem a aplicação da fração mínima. Pelo contrário, as circunstâncias recomendam a aplicação do redutor em seu grau máximo.

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. (...) ORDEM CONCEDIDA. I – No crime de tráfico de drogas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente: (i) seja primário; (ii) tenha bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; (iv) não integre organização criminosa. (...) III -
Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3.
(...) IV – Ordem concedida.

(STF - HC: 136736 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/03/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-095 08-05-2017) (grifei).

Dessa forma,
aplico a causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

2.3. DO REDIMENSIONAMENTO FINAL DA PENA E DO REGIME

Procedendo ao cálculo final, reduzo a pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa na fração de 2/3, o que resulta em uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Considerando o
quantum
da pena final, inferior a 4 anos, e a primariedade do réu,
altero o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria da pena do apelante
EMERSON AUGUSTO DA CONCEIÇÃO MACHADO
, tornando-a definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025